Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MENORIDADE RELATIVA. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. REDUÇÃO DA PENA.
1. Conforme a Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é qualificado pelo concurso de agentes e o valor do bem furtado supera 10% do salário mínimo, montante máximo fixado jurisprudencialmente.
3. Segundo o enunciado da súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
4. A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente e as circunstâncias do caso
5. Recurso parcialmente provido.